Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCA FERREIRA DE VASCONCELOS MONTEIRO (agravante/exequente), em face da decisão proferida no cumprimento de sentença n.o 0700050-55.2020.8.07.0020 proposto contra JAN NASCIMENTO e AMANDA DE SOUSA TAVARES (agravados/executados), que negou o pedido de penhora salarial até a quitação completa da dívida, nos seguintes termos (ID 103466182 dos autos de origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença manejado por FRANCISCA FERREIRA DE VASCONCELOS MONTEIRO em desfavor de JAN NASCIMENTO e AMANDA DE SOUSA TAVARES, partes qualificadas nos autos. Em razão de insucesso na constrição de bens do devedor, pretendeu o exequente a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos da parte executada, com base em pesquisas realizadas no Portal da Transparência. Adianta-se, contudo, que, em que pese as alegações da parte requerente, entendo que o pleito não merece provimento. Consigne-se que os precedentes trazidos pelo autor, não possuem caráter vinculativo aos Juízos de 1a instância. Da mesma forma em que há esparsas jurisprudências favoráveis a constrição, também há recentes entendimentos contrários a esta. Isso porque, na forma do art. 833, inciso IV do CPC, os rendimentos das partes se consubstanciam verbas impenhoráveis. Ressalte-se que o c. STJ, em sede de julgamento de Recurso Repetitivo – Resp. 1184765/PA – tema 425 – pacificou o entendimento sobre a impossibilidade de penhora de salários por meio do sistema Bacenjud, em obediência ao estrita ao art. 833 do CPC (antigo 649 do CPC/1973), de forma que colaciono o acordão: 1. É possível a quebra de sigilo bancário em execução fiscal, por meio do sistema BACEN-JUD, o qual viabiliza o bloqueio eletrônico de depósitos ou ativos financeiros do executado, sendo desnecessário, a partir da vigência da Lei 11.382/2006 (21/01/2007), o exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. 2. "A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 3. "O precedente da Corte Especial que apreciou esta espécie foi pertinente a execução civil comum." Oportuno salientar, que os precedentes firmados em recursos com efeito inter partes pelo e. TJDFT, como é o caso dos acórdãos apresentados no petitório retro, não possuem caráter vinculativo (stares decisis vertical) aos Juízos de 1o grau. Observe-se que este eg. Tribunal persiste entendendo, em leitura concreta à disposição legal, que a penhora do salário para a satisfação de dívidas é indevida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Acórdão 1302938, 07101789720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. PRESTAÇÃO NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. POUPANÇA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. Nos termos da legislação de regência, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico estão sujeitos à execução (artigos 789 e 790 do CPC/2015), porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis (artigos 832 e 833 do CPC/2015). 2. A penhora de percentual do salário/provento do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, hipótese não verificada no caso em apreço. 3. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1300384, 07237563020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora de rendimentos, ao tempo em que determino a intimação da parte exequente para, em 15 dias, indicar bens da parte executada passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III do CPC.” (ID 112725385 dos autos de origem). Na origem trata-se de processo de cobrança de aluguéis já em fase de cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 32835675), a agravante sustenta que “no dia 04/08/2021 os agravados apresentaram proposta de acordo para encerrar o processo. Seriam 12 parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo a primeira para o dia 04/08/2021, e a última para 04/07/2022. Ocorre que somente as duas primeiras parcelas foram pagas, de forma que foi dado seguimento no cumprimento da sentença por meio da manifestação de Id no 108418996.” (ID 32835675 – Pág. 4) Aduz que após pesquisa no sistema INFOJUD não foi encontrado nenhum bem penhorável, mas apenas a informação de que os agravados são servidores públicos e que auferem renda bem superior à média nacional, não havendo motivo, portanto, para o não pagamento da dívida. Narra que possui 87 (oitenta e sete) anos de idade e que está submetida a vários tratamentos médicos de saúde, sustentando que, por isso, não é nada razoável passar por essa situação de inadimplência deliberado dos agravados logo no final de sua vida. Argumenta que a penhora salarial, apesar de ser exceção, pode ser mitigada caso seja preservado percentual de tal verba capaz de dar guarida à dignidade dos devedores e desde que observada a garantia do mínimo existencial. Para tanto, colaciona vários julgados desta Corte, inclusive fazendo menção à precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Afirma, ao final, que “a agravada AMANDA DE SOUSA TAVARES não paga pensão alimentícia e nem assumiu nenhuma dívida significativa, segundo sua última declaração do IR, a penhora deve recair sobre seu salário, no percentual de 10% (dez por cento) mensais, de forma que, em cerca de 18 meses a dívida seria quitada.” (ID 32835675 – Pág. 10) Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora de 10% (dez por cento) sobre o salário da agravada AMANDA DE SOUSA TAVARES e, subsidiariamente, a penhora de 10% (dez por cento) sobre o salário do agravado JAN NASCIMENTO. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 32835679). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação da tutela recursal, pelas seguintes razões. O perigo de dano à parte e a urgência do caso evidenciam-se pelo laudo médico de ID 53042073 dos autos de origem, em que se relata ser a agravante já de longa idade (atualmente com 87 anos), necessitando de tratamento médico por ser portadora de síndroma de Alzheimer e Vascular, acompanhamento de cuidadores (suporte de enfermagem) 24h por dia para locomoção, higiene, alimentação, etc., além de tratamento com fonoaudiólogo, terapia ocupacional, nutricionista e fisioterapia. Presume-se, portanto, que o crédito buscado certamente será utilizado para ajudar no custeio do tratamento de saúde e nos cuidados diárias da agravante, o que, em razão de sua idade e do seu quadro de saúde debilitado, revelam a urgência da medida. Lado outro, a probabilidade do direito encontra respaldo no título executivo, no fato de que a execução deve ocorrer no interesse do exequente (artigo 797 do Código de Processo Civil) e, principalmente, na farta jurisprudência desta Corte no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Também ganha relevo o fato dos agravados auferirem renda superior à média nacional, segundo consta dos resultados da pesquisa INFOJUD de ID’s 112398678 a 112398682 do processo de origem. Sobre o tema, assim já me posicionei: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil prevê expressamente no § 5o do art. 1.017 que, no caso de processo eletrônico, fica dispensada a formação do instrumento no caso de interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo tão somente facultado à parte agravante acostar os documentos que entender pertinentes. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1356183, 0707350-94.2021.8.07.0000 AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2021, Publicado no DJE: 28/07/2021, p. Sem página cadastrada). Portanto, numa análise perfunctória e superficial dos autos, entendo pelo deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para que sejam penhoradas as remunerações dos agravados, no importe de 5% (cinco por cento) do salário bruto de cada um. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Anote-se a participação do Ministério Público, uma vez que o feito versa sobre interesse de incapaz, sendo a agravante, segundo o documento de ID 53042060 dos autos de origem, pessoa interditada para a prática dos atos da vida civil (artigo 182, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.